Tribunal: TJPA
Processo: 0011607-09.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011607-09.2020.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO FABIO SIQUEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de apropriação indébita (art. 168, caput, do CP), aplicando pena de 1 ano e 6 meses de reclusão, convertida em penas restritivas de direitos, além de fixar valor a título de indenização por danos morais à vítima. A defesa insurge-se apenas contra a condenação ao pagamento de indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, quando requerida pela acusação apenas nas alegações finais, após o encerramento da instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 387, IV, do CPP, é admissível a fixação de valor mínimo para reparação de danos decorrentes do crime na sentença condenatória.

4. A jurisprudência dominante admite que o pedido de indenização seja formulado nas alegações finais pelo Ministério Público ou pelo assistente de acusação, desde que respeitado o contraditório.

5. No caso, ambos os legitimados — Parquet e assistente — requereram expressamente a reparação moral nas alegações finais, sendo oportunamente rebatidos pela defesa.

6. Atendidos os requisitos legais e constitucionais, revela-se legítima a fixação da reparação de danos, não havendo nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. É válida a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória, quando requerida expressamente pelo Ministério Público ou pelo assistente de acusação nas alegações finais, desde que assegurado o contraditório.

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 387, IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 à 18 de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO FABIO SIQUEIRA DO ROSARIO em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, o condenou pela prática do delito previsto no art. 168, caput, do Código Penal Brasileiro – apropriação indébita – à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas e prestação pecuniária.

A denúncia narra que “no dia 05/02/20, em horário comercial, firmou contrato de locação de veículo com a vítima, no seu endereço residencial, situado no Conjunto da Cohab, Gleba 02, Trav. C n.º 131, esquina da 4ª rua, bairro da Marambaia, nesta capital, locando o veículo marca/modelo HYUNDAI HB/20 UNIQUE, cor branca, placa QVA-2875, inicialmente por um período de sete dias, por R$ 100,00 a diária, pagando na ocasião R$ 700,00, antes do fim do período mostrou interesse em permanecer com o veículo por mais 14 dias, alegando que efetuaria o depósito do valor correspondente a essas novas diárias, no importe de R$ 1.400,00, em conta corrente da vítima, chegando a mandar a foto dessa operação que, entretanto, revelou-se fajuta, em seguida sumiu, tendo a vítima chegando a diligenciar em vários endereços a sua procura, até tomar consciência de que tinha caído em um golpe, arcando com o prejuízo das parcelas que estão vencendo.”

Em suas razões recursais (ID 26132324), a defesa pugna pelo afastamento do pagamento de danos morais, alegando para tanto que, os pedidos de fixação de valor para reparação de danos surgiram no processo após o encerramento da instrução processual.

Em contrarrazões (ID 26132327), o Ministério Público do Estado do Pará de 1º grau, manifesta-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO TOTAL do recurso de apelação, mantendo-se incólume a douta sentença condenatória proferida pelo juízo monocrático.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente apelação, interposta em prol de Antônio Fabio Siqueira Do Rosário.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à análise de eventual afastamento do pagamento de indenização de danos morais, tendo em vista a ausência de pedido expresso na instrução criminal.

1. Do afastamento do pagamento de danos morais.

A defesa pugna pelo afastamento do pagamento de danos morais, alegando para tanto que, os pedidos de fixação de valor para reparação de danos surgiram no processo após o encerramento da instrução processual.

Entretanto, tal argumento não merece acolhida.

No que tange ao requerimento de afastamento da condenação imposta a título de compensação pelos danos morais suportados pela vítima, impõe-se reconhecer a ausência de respaldo nos fundamentos articulados pelo recorrente, ante o disposto no art. 387 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 11.719/2008, que introduziu a possibilidade de fixação, no bojo da sentença condenatória, de prestação pecuniária destinada à recomposição dos prejuízos oriundos da prática delitiva (inciso IV do referido artigo).

Tal medida configura efeito secundário da condenação, de índole não penal, cuja imposição pode ser determinada ex officio pelo juízo sentenciante, desde que observados os contornos legais.

Ressalte-se que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores tem assentado que a fixação judicial de indenização por danos, em sede de sentença penal, condiciona-se à existência de postulação específica por parte do Ministério Público ou da vítima, por intermédio do assistente de acusação, sendo admissível inclusive em sede de alegações finais, por força da necessária observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como visando garantir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum reparatório.

Colaciono:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO - PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - INOCORRÊNCIA - MÉRITO - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS - CABIMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA PERTINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Não se reconhece a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, uma vez que, com o advento da Lei nº 12.234/10, não é mais possível o decurso de tal prazo antes do recebimento da denúncia ou queixa

- Em tendo o Ministério Público, na inicial e em sede de alegações finais, nos termos do art. 387, IV do CPP, requerido a fixação da indenização pelos danos morais causados, deve ser ela arbitrada, ainda que em montante inferior ao pretendido

- O art. 804, do CPP dispõe que o pagamento das custas é um dos efeitos da condenação, sendo cabível ao Juízo da Execução a análise do pleito, fase adequada para se evidenciar a real situação econômica dos acusados.

V. P. V.

APELAÇÃO CRIMINAL - INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS - FIXAÇÃO - - A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais e materiais, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, exige a existência de pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.500514-5/001, Relator(a): Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/05/2025, publicação da súmula em 16/05/2025)

É exatamente essa a moldura delineada nos autos, nos quais constam requerimentos expressos, formulados tanto pelo Parquet quanto pelo Assistente de Acusação, nos memoriais finais (documentos ID 26132300 e ID 26132303, respectivamente), conferindo plena legitimidade e adequação à condenação imposta a título de reparação moral e rebatido pela defesa em alegações finais, conforme consta do ID 26132304 – Págs. 322/324.

Destarte, para que se viabilize a imposição da reparação dos danos oriundos da prática delitiva, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, revela-se condição indispensável a formulação de requerimento explícito por parte do sujeito passivo da infração ou do Ministério Público, mesmo que tal pleito se dê em sede de memoriais, em estrita observância aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa. É o que se verifica na hipótese sub judice, em que ambas as partes legitimadas manifestaram-se expressamente nesse sentido.

Dessa forma, não subsiste fundamento jurídico para afastar a condenação fixada a título de compensação pelos danos morais experimentados pela vítima.

Assim sendo, à luz do ordenamento jurídico vigente, conclui-se pela adequação e legalidade do decisum impugnado, o qual não comporta qualquer censura ou reforma.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter in totum a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/09/2025